Tribunal: TJSP
Processo: 2274916-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Recurso interposto em face de decisão que determinou que o réu, no prazo de quinze dias, traga aos autos o acordo entabulado com a CESP, sob pena de imposição de multa – Juiz que, na qualidade de destinatário da prova, pode determinar, de ofício, as provas necessárias para o julgamento do mérito (art. 370 do Código de Processo Civil) – Valoração a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Recurso interposto em face de decisão que determinou que o réu, no prazo de quinze dias, traga aos autos o acordo entabulado com a CESP, sob pena de imposição de multa – Juiz que, na qualidade de destinatário da prova, pode determinar, de ofício, as provas necessárias para o julgamento do mérito (art. 370 do Código de Processo Civil) – Valoração a ser dada ao documento requerido pelo julgador que é questão a ser debatida em primeira instância, devendo o juiz indicar, na decisão, as razões do seu convencimento (art. 371 do Código de Processo Civil) – Recurso desprovido.